Tribunal: TJSP
Processo: 2170806-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Impugnação. Decisão hostilizada que apenas determinou se aguarde o julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento, sem que nele contenha qualquer conteúdo decisório de relevância irreversível para transformar-se em uma decisão interlocutória. Lesividade inexistente. Aplicação dos artigos 932, inciso III e 1001, ambos do CPC.
Recurso a que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos à execução. Impugnação. Decisão hostilizada que apenas determinou se aguarde o julgamento de anterior recurso de agravo de instrumento, sem que nele contenha qualquer conteúdo decisório de relevância irreversível para transformar-se em uma decisão interlocutória. Lesividade inexistente. Aplicação dos artigos 932, inciso III e 1001, ambos do CPC.
Recurso a que não se conhece.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761349
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170806-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes LUIS
MARINO MARIANI NETO, MARCIA HELENA DIAS MARIANI, SERGIO MARINO
MARIANI NETO e MARCELA DIAS MARIANI, é agravado COOPERATIVA DE
CRÉDITO - SICOOB CREDICOONAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170806-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44889 - Silvio
2
VOTO No: 44889
AGRV.No: 2170806-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Thomaz Carvalhaes Ferreira
AGTE. : Luis Marino Mariani Neto e Outros
AGDO. : Cooperativa de Crédito SICOOB Credicoonai
Agravo
de
instrumento.
Embargos
à
execução.
Impugnação. Decisão hostilizada que apenas determinou
se aguarde o julgamento de anterior recurso de agravo de
instrumento, sem que nele contenha qualquer conteúdo
decisório de relevância irreversível para transformar-se em
uma
decisão
interlocutória.
Lesividade
inexistente.
Aplicação dos artigos 932, inciso III e 1001, ambos do CPC.
Recurso a que não se conhece.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida às fls. 39/40, destes autos, embargada e aclarada à fl. 484, dos
autos principais digitais, que rejeitou a preliminar da impugnação, determinou que se
aguarde o julgamento dos agravos de instrumento interpostos e entendeu não ser
cabível aplicar as penalidades sugeridas pelo polo embargante, sob a fundamentação
de que “um dos fundamentos dos embargos é justamente o de suposto
encadeamento de operações e falta de completa análise da documentação
subjacente, apta à preparação de cálculos de natureza contábil”, bem como de que
“Tal questionamento, a propósito, está sendo debatido em grau de recurso, ainda
sem julgamento do respectivo AI interposto pelo polo passivo destes embargos.”
Sustenta a reforma da r. decisão sob a fundamentação de que
não concedido efeito suspensivo ao anterior recurso de agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170806-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44889 - Silvio
3
interposto por parte da agravada, com o que entende que cabível o imediato
cumprimento da ordem exibitória de todos os documentos requeridos na inicial da
ação principal, em conformidade com o disposto no artigo 995, do CPC e, requere a
concessão de efeito ativo ao recurso interposto.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
devolutivo, dispensadas as informações, bem como a intimação da parte agravada.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta conhecimento.
Não há, em rigor, uma decisão interlocutória às fls. 39/40, para
ser compreendido que dela adviera prejuízo aos agravantes em reconhecimento de
sua legitimidade para impugná-la neste agravo de instrumento. Há ali pelo contrário
expressamente um despacho ordinatório com a finalidade de determinar a que se
aguarde o julgamento do recurso de agravo de instrumento por esta relatoria.
O art. 203, §2o, do Código de Processo Civil, ao falar em
decisão interlocutória proferida nos autos do processo, esclarece que decisão
interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se
enquadre no § 1o do mesmo artigo, ou seja, é o que não põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum ou extingue a execução, tal qual decorre deste que se vê às fls.
39/40, colocando o processo em ordem sem ensejar cunho decisório de conteúdo
irreversível se não fosse atacado pelo agravo de instrumento.
Deste modo, configurando o ato praticado mero despacho de
expediente, sem, portanto, cunho decisório, se mostra incabível o manejo do presente
recurso de agravo, posto que criou apenas um ônus relativo à parte, cujas
consequências advindas do eventual descumprimento ainda serão avaliadas e
atribuídas pelo magistrado, surgindo então o interesse recursal para a parte que se
sentir prejudicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170806-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44889 - Silvio
4
Sobre o tema, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer -
pedido de tutela antecipada - Despacho que posterga a sua
apreciação para depois do oferecimento da contestação -
Incabível a propositura de recurso - Inteligência do artigo 504
do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido”1
“Recurso. Agravo de instrumento. Ausência de interesse
recursal. Impossibilidade de interposição do recurso contra
despacho. Ato judicial atacado que não tem conteúdo decisório
nem carga de lesividade. Análise do pedido de tutela
antecipada que restou postergada para depois da instauração
do contraditório. Questão incidente que não restou decidida
pelo magistrado. Recurso não conhecido.”2
“CONDOMÍNIO - AÇÃO DE COBRANÇA - FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PEDIDO DE FIXAÇÃO DE
NOVOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DESPACHO
POSTERGANDO A ANÁLISE PARA MOMENTO OPORTUNO
- FALTA DE INTERESSE RECURSAL - LESIVIDADE
INEXISTENTE. Não tendo o r. despacho agravado natureza de
decisão interlocutória, não deve ser conhecido o recurso contra
ele interposto. RECURSO NÃO CONHECIDO”3
“Agravo de Instrumento interposto contra despacho que
determinou o aguardo do decurso do prazo para manifestação
da Agravada a respeito da juntada da guia de depósito judicial
da integralidade da dívida e do pedido liminar de restituição do
bem. Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar
decorrente de contrato de alienação fiduciária. Liminar
concedida e veículo apreendido. Provimento judicial que não
apreciou a liminar de restituição do bem, limitando-se a
aguardar a manifestação da Agravada. Despacho sem cunho
decisório capaz de causar gravame à Agravante (art. 162, § 3o,
do CPC). Ausência de interesse recursal, nos exatos limites do
art. 504, do CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”4
Especificamente sobre o artigo 1.015, II, CPC, ensina
Humberto Theodoro Júnior5:
“Questão de mérito é qualquer ponto controvertido que interfira
1 AI n. 0580665-97.2010, Rel. Erickson Gavazza Marques, j. 28.1.2011.
2 AI 0150539-61.2012.8.26.0000, Rel. José Reynaldo, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j.11/09/2012.
3 AI 0010363-32.2012.8.26.0000, Rel. Antonio Nascimento, 26a Câmara de Direito Privado, j. 28/03/2012.
4 AI 0310690-35.2011.8.26.0000, 26a Câmara de Direito Privado, Rel. Francisco Orlando, j. 01/02/2012.
5 Curso de Direito Processual Civil. V. 3. 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1038.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170806-39.2020.8.26.0000 -Voto no 44889 - Silvio
5
no objeto principal do processo, retratado no pedido e na causa
de pedir [...]. Decisão de mérito que desafia agravo ocorre
quando o Código admite fracionamento das resoluções das
questões que compõem o objeto do processo (meritum
causae). O art. 356 do NCPC arrola vários casos em que, na
fase de julgamento conforme o estado do processo, o juiz está
autorizado a pronunciar julgamento antecipado parcial do
mérito”.
Portanto, se no despacho recorrido o Juiz a quo não resolveu
nenhuma questão no que tange à matéria alegada, não há que se falar em lesividade
a legitimar a interposição do recurso posto que apenas determinou que se aguarde
notícia sobre o julgamento de anterior recurso, inexistindo qualquer lesividade na
decisão hostilizada.
Por fim, no que se refere a aplicação do artigo 995, do CPC,
cumpre consignar que para Nelson Nery Junior, o efeito suspensivo do recurso “tem
início com a publicação da decisão impugnável por recurso para o qual a lei prevê
efeito suspensivo, e termina com a publicação da decisão que julga o recurso”
(Princípios fundamentais Teoria geral dos recursos, 3. ed., p. 445).
Dessa forma, de se aplicar a norma contida no artigos 932,
inciso III e 1001, ambos do CPC.
Posto isto, não se conhece do recurso.
Oficie-se ao MM. Juízo “a quo”, com o traslado desta decisão.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica